Tribunal: TJPA
Processo: 0001635-19.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001635-19.2011.8.14.0049

APELANTE: SIDNEY EMANUEL REIS CARDOSO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDNEY EMANUEL REIS CARDOSO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PELO STF NA ADI 6321/PA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS JULGADOS PREJUDICADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, reformando a sentença em sede de reexame necessário, referente à incorporação do adicional de interiorização nos proventos de militar estadual.

2.O Estado alegou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do índice de correção monetária.

3.No curso do julgamento, reconheceu-se de ofício a prejudicial de inconstitucionalidade do adicional de interiorização, com fundamento na decisão proferida pelo STF na ADI 6321/PA, que declarou inconstitucionais o inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e a Lei Estadual nº 5.652/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em verificar se, diante da decisão do STF na ADI 6321/PA, os embargos de declaração devem ser analisados ou se o reconhecimento da inconstitucionalidade impõe a reforma do acórdão embargado, tornando prejudicada a análise do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STF, no julgamento da ADI 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização por vício formal de iniciativa, pois a norma foi editada pelo legislativo estadual sem observância da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

6.A modulação dos efeitos da decisão do STF preservou os direitos adquiridos apenas para aqueles que já recebiam o adicional por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento da ADI 6321/PA.

7.No caso concreto, o embargado não recebeu o adicional antes da decisão do STF, de modo que a modulação de efeitos não lhe é aplicável, tornando necessária a reforma da decisão recorrida.

8.Considerando que a fundamentação do acórdão embargado baseava-se em norma declarada inconstitucional, impõe-se a sua reforma ex officio, com a consequente improcedência da ação originária, o que prejudica a análise dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e julgados prejudicados. Acórdão reformado de ofício para julgar improcedente a ação originária.

Tese de julgamento: “Reconhecida a inconstitucionalidade do adicional de interiorização pelo STF na ADI 6321/PA, torna-se necessária a reforma de ofício da decisão recorrida, resultando na improcedência da ação e na prejudicialidade dos embargos de declaração.”

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 102, §2º; CPC/2015, art. 927, I; Lei 9.868/99, art. 28.

__________________________________________________

"Jurisprudência relevante citada": STF, ADI 6321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020; STF, Reclamação Constitucional nº 50.263, Rel. Min. Cármen Lúcia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
E, DE OFÍCIO, com fulcro no art. 102, § 2º da Constituição Federal e art. 927, inciso I do CPC, SUSCITO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do julgamento da ADI nº 6.321 pelo STF,
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor de Acórdão (ID. nº 7294340 - Pág. 1), que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e reformou parcialmente a sentença em sede de Reexame Necessário.

Em suas razões, o recorrente sustenta a violação à disposição do art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, na qual utiliza os índices oficiais da remuneração básica da caderneta de poupança, questionando a utilização de IPCA-e.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar a contradição e consequentemente afastar a condenação do Estado a incorporação do adicional de interiorização e de honorários de sucumbência.

O Estado apresentou petição sobre questão prejudicial de mérito para arguir incidente de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da constituição do Estado do Par, bem como Lei Estadual n.º 5.652/1991 que tratam de adicional de interiorização.

O embargado apresentou manifestação.

O feito foi sobrestado em atenção à decisão proferida no
leading case
- processo n°0014123.97.2011.814.0051 que determinou a suspensão em todo o território estadual da tramitação de feitos relacionados à incorporação do adicional de interiorização aos proventos/remuneração dos servidores militares estaduais.

Houve decisão definitiva sobre a matéria e determinado o dessobrestamento.

É o breve relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em questionamento pela incidência de correção monetária aplicada no julgamento de apelação, cujo mérito da ação trata sobre a incorporação de adicional de interiorização nos proventos de militar estadual.

No entanto, verifico prejudicada a apreciação das razões do recurso ante a imperativa análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização, para fins de adequação do julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI nº 6.321/PA, em observância à regra do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil ( CPC):

Nesse cenário, releva pontuar sobre a referida matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADI nº 6321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do artigo 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei n.º 5.652/1991, sob o fundamento de afronta à iniciativa privativa reservada ao Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos, nos moldes do artigo 61, §1º, II, “a”, da CF/88, consoante os termos da ementa abaixo transcrita:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.” (ADI 6321. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator. Min. Carmen Lúcia. Julgamento: 21/12/2020. Publicação: 08/02/2021)

Extrai-se do inteiro teor do referido voto da Min. Carmen Lúcia, relatora, os seguintes fundamentos:

“Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “
a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo federal, de observância compulsória pelo demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4648, Relator, o Ministro Luiz Fux, DJE de 16.9.2019).

4. Na espécie,
nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei paraense n. 5652/2991 teve origem parlamentar, pelo que aquele órgão opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual,
conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então Deputado HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim de inconstitucionalidade formal.”

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que “a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, §1º, II, a,c, e f, da Carta Federal, que constituiu norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.92019).”

Desta feita, diante da orientação jurisprudencial do Tribunal Pleno da Suprema Corte em Precedente vinculante, declarando a inconstitucionalidade do referidos artigos da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual, verifico que a sentença deve ser alterada em remessa necessária, pois julgou procedente o pedido do recorrido, com fundamento nos aludidos dispositivos declarados inconstitucionais face a afronta à reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo sobre normas que importem em aumento de remuneração de servidor público.

Assim, considerando o caráter
erga omnes
o efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, nos termos do parágrafo único, artigo 28 da Lei nº 9.868/99, forçoso reconhecer que não mais subsiste o direito ao recebimento do adicional de interiorização perquirido pelo autor na exordial.

Impende ainda ressaltar que, não obstante no julgado da ADI 6321/PA tenha ocorrido a modulação dos efeitos da alegada declaração de inconstitucionalidade para “
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.”
, verifico ser perfeitamente aplicável ao caso dos autos.

Tenho isso porque, como se verifica dos autos, a sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização previsto desde a promulgação da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei n. 5.652, de 1991, datada de janeiro de 2015, não chegou a ser cumprida, diante do recurso de apelação interposto e do sobrestamento dos autos no juízo de 1º grau, assim, jamais restou pago o adicional em favor do apelado, consequentemente, não se aplicando a ele a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Somado a isso, em esclarecedora recente decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 50.263, a Relatora Min. Carmen Lúcia asseverou que: "
Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal".

Nesse cenário, vale trazer a lume decisão deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARA E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACÓRDÃO REFORMADO EX OFFÍCIO. I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais; II – Embora o recurso de embargos de declaração tenha como fundamento apenas a questão dos consectários legais, verifica-se que o pedido principal dos autos trata-se de adicional de interiorização e em virtude do julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe; III- O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização ( ADI 6.321/PA); IV- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima; V- Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, § 2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC; VI- In casu, verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI nº 6321 não lhe alcança; VII- Impõe-se a reforma ex offício do Acórdão embargado, para julgar improcedente o pedido de adicional de interiorização interposto pela parte autora, restando prejudicada a análise das razões dos embargos de declaração; VIII- Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, § 3º, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15. IX- Análise do mérito dos Embargos de Declaração prejudicada ante a reforma ex offício do Acórdão embargado.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0017352-57.2012.8.14.0301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA. 1. Inicialmente, esclareço que em razão do julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, que tramitou no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia, entendo ser o caso de reconsiderar o Acórdão anteriormente exarado nestes autos, para adequar o caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA. 2. No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e Lei Estadual nº 5.652/91, que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas. 3. Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento dos pedidos de incorporação do benefício e pagamento de seus valores retroativos contidos na ação, é o caso de reformar o Acórdão recorrido, para reconhecer a improcedência da Ação Originária. 4. Embargos de Declaração conhecido e provido para adequar o presente caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00659108920148140301 15629666, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, DE OFÍCIO, com fulcro no art. 102, § 2º da Constituição Federal e art. 927, inciso I do CPC, SUSCITO PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do julgamento da ADI nº 6.321 pelo STF, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), obrigações que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Belém, data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA

Relator

Belém, 18/03/2025